Tribunal: TJDFT
Processo: 0702747-78.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR. VÍCIOS NO PRODUTO COMPROVADOS. PRODUTO ESSENCIAL (APARELHO CELULAR). OPÇÃO DO CONSUMIDOR PELA RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela Pessoa Jurídica ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato de compra e venda em questão; bem como para condenar a ré RM EBENÈZER, atualmente denominada GRUPO MIRANDA EIRELI (CNPJ 18.275.111/0001-76), à obrigação de pagar ao autor a quantia de R$2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), com correção monetária, pelo INPC, a partir do desembolso (30/11/2021) e juros de mora de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da citação.
2. Inicialmente, verifica-se que a demanda em contexto não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão pelos Juizados Especiais. Constata-se a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, não havendo necessidade de prova pericial. Preliminar de incompetência dos juizados rejeitada.
3. No Termo de Sessão de Conciliação, consta que, naquela ocasião, a parte ré foi devidamente intimada do prazo para
4. a apresentação da contestação e de documentos comprobatórios no prazo de 05 (cinco) dias úteis. Desse modo, inexiste no caso inobservância ao princípio do contraditório e às diretrizes da Portaria GSVP 81/2016. Além de a parte ré não ter apresentado contestação no prazo de cinco dias úteis, verifica-se a apresentação dos atos constitutivos da pessoa jurídica ré após o decurso do prazo delimitado na Sessão de Conciliação (ID 37639791 - Pág. 2). Escorreita, portanto, a decretação da revelia. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Conforme os ditames do Art.18 do Código de Defesa do Consumidor, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
7. As provas dos autos demonstram que a parte autora adquiriu, na data de 30/11/2021, um aparelho celular, por intermédio da Pessoa Jurídica ré, pelo valor R$2.400,00.
8. Os vídeos apresentados aos autos demonstram os defeitos apresentados no referido aparelho celular dentro do prazo da garantia contratual, situação apta a atrair a aplicação do Art. 18 do CDC.
9. Depreende-se do §3o do Art. 18 do CDC a possibilidade de o consumidor fazer uso imediato da opção de restituição da quantia paga no caso em contexto, por se tratar de produto essencial.
10. Nesse sentido: [...] VI - Em caso de produto essencial (aparelho celular), incide o art. 18, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que: "O consumidor poderá fazer uso imediato das alternativas do § 1° deste artigo sempre que, em razão da extensão do vício, a substituição das partes viciadas puder comprometer a qualidade ou características do produto, diminuir-lhe o valor ou se tratar de produto essencial". [...]. (Acórdão 1250995, 07470292420198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2020, publicado no DJE: 3/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Com efeito, mostra-se cabível a restituição da quantia desembolsada exigida pelo consumidor, retornando os contratantes ao status quo ante.
12. Ante o exposto, irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Improvido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas adicionais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação (Art. 55 da Lei 9099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme a inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.